Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-21.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002454-21.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE GARCIA HERNANDES - CPF: 075.397.621-87 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002454-21.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): BANCO VOLKSWAGEN S/A

Recorrido(s): JOSE GARCIA HERNANDES

Litisconsorte passivo: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE ESTORNO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO VOLKSWAGEN S/A – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da tentativa de solução administrativa por meio de pedido de solução formulado por e-mails, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

O elemento má-fé deve ser aferido para a situação de repetição do indébito, pois a responsabilidade é objetiva. A restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com o litisconsorte passivo, ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a restituir, na forma simples, o valor pago em duplicidade em razão da ausência de estorno diante do pagamento em duplicidade de fatura, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da ação e o faço para, solidariamente:

CONDENAR
as Reclamadas a restituírem ao Reclamante o valor R$ 962,31 (novecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao segundo pagamento realizado, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do desembolso.

CONDENAR
as Reclamadas a indenizarem o Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O BANCO VOLKSWAGEN S/A, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que inexiste má-fé e inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que possui dois financiamentos de veículos com os promovidos e que em 08/2019 as promovidas lhe enviaram boleto para pagamento de parcela que já estava devidamente quitada, ensejando pagamento em duplicidade no valor de R$ 962,31, valor que não fora restituído, mesmo após reclamações administrativas.

A tese recursal é de ausência de má-fé e inexistência de dano moral, razão que não lhe assiste.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois o elemento má-fé deve ser considerado apenas para efeitos de repetição em dobro, a qual fora afastada na origem. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se perquire a existência de culpa para a reparação material e moral.

Diante da comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da juntada de e-mails comprovando que houve tentativa de solução administrativa, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo comprovação do pagamento em duplicidade, bem como da tentativa de solução administrativa por meio de pedido de solução formulado por e-mails, faz jus o consumidor a restituição do valor pago e do recebimento de indenização por dano moral.

O elemento má-fé deve ser aferido para a situação de repetição do indébito, pois a responsabilidade é objetiva. A restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O pagamento em duplicidade e a inocorrência do estorno, mesmo diante de reclamação administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar dano moral, cujo montante fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021